Tribunal: TJMT
Processo: 1048147-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048147-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZA REGINA AYRICKI BOLLA - CPF: 044.728.391-05 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO), PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - CPF: 085.864.748-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1048147-59.2020.8.11.0001

Origem:
2oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Luiza Regina Ayricki Bolla

Recorrido(s):
Wiser Educação S.A. (
Central De Produções Gwup S/A)

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
09/08/2022

Ordem: 54

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELA CONSUMIDORA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRAZO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 07 DIAS - PREVISÃO DO ART. 49 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA -

NECESSIDADE DE ESTORNO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)
, no entanto, julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que a autora alega que
visando expandir seus conhecimentos
e atraída
pela propaganda de acesso grátis por 7 (sete) dias ao curso de inglês, decidiu acessar a plataforma de cursos da reclamada, através do site
“wiseup.com”
.

3.

Afirma que solicitou cancelamento no período abarcado pela gratuidade, entretanto, não obteve êxito, pois a recorrida deu retorno a autora após 22 dias do pedido, ocasião em que, informou que o prazo do art. 49 do Código do Consumidor já havia expirado.

4.

Informa ainda, que diante ausência da análise do pedido de cancelamento no prazo, foi gerado em seu cartão de crédito um valor mensal de R$ 85,00 totalizando um valor de R$1.020,00 (mil e vinte reais) no período de 12 meses, referente ao valor integral do curso de inglês.

5.

Analisando detidamente os documentos acostados, verifica-se que a autora demonstra a tentativa de solucionar administrativamente o problema, bem como é incontroverso que a autora entrou em contato com a ré dentro do prazo de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC.

6.

Em sede recursal, a parte autora requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais, pois houve conduta por parte da ré que configurou a falha na prestação de serviço, no que concerne ao fato de que, mesmo após a reclamação administrativa, continuou a efetuar a cobrança do valor em seu cartão.

7.

Malgrado as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não comprova que tenha despendido tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa ou, ainda, que tenham ocorridos fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal: 1019838-91.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 18/03/2022, e
1032468-82.2021.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, Publicado no DJE 05/04/2022.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022